Tribunal: TJSP
Processo: 2101895-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. São Paulo. Ação de indenização por dano material e moral em fase de cumprimento de julgado. Insurgência contra o valor fixado para reparação do dano moral e contra o termo inicial dos juros de mora. Descabimento. Inaplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça para a indenização do dano moral puro. Termo inicial que deve ser a data da sentença condenatória,

Ementa:
Agravo de instrumento. São Paulo. Ação de indenização por dano material e moral em fase de cumprimento de julgado. Insurgência contra o valor fixado para reparação do dano moral e contra o termo inicial dos juros de mora. Descabimento. Inaplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça para a indenização do dano moral puro. Termo inicial que deve ser a data da sentença condenatória, momento em que surge o dever de indenizar. Precedente. Recurso não provido.